Tribunal: TJSP
Processo: 2227668-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU À RÉ/AGRAVANTE A INDICAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA. SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO HOMOLOGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.